Tribunal: TJMT
Processo: 1007853-60.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007853-60.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), LUCAS ANTONIO ARAUJO RIBAS - CPF: 071.331.991-73 (TERCEIRO INTERESSADO), SALETE CHARAVA - CPF: 014.595.601-67 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME JALES PEREIRA - CPF: 055.568.681-74 (TERCEIRO INTERESSADO), HENRIQUE JALES PEREIRA - CPF: 055.568.601-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 057.779.821-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA FERNANDA DE SOUZA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), STEFANE RIBEIRO FELICSON (TERCEIRO INTERESSADO), MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN - CPF: 922.409.681-68 (ADVOGADO), THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 612.002.413-12 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL COMARCA DE SORRISO/MT (IMPETRADO), THIAGO FONSECA ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 612.002.413-12 (TERCEIRO INTERESSADO), JANZER GUSTAVO PIRES LOPES - CPF: 044.538.651-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON SILVA DE HOLANDA NETO - CPF: 064.978.351-48 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO ALEXANDRE DE SOUZA MIGNOLI - CPF: 057.715.831-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMIR APARECIDO ZANATTA FILHO - CPF: 058.336.111-05 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS HENRIQUE DE SOUZA LIMA - CPF: 076.246.641-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. REPRESENTAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. OPERAÇÃO “
RECOVERY”
. SUPOSTA PRÁTICA DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE
AGRESSÕES POLICIAIS NO MOMENTO DA PRISÃO
E
INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO
.
INVIABILIDADE
. LAUDO PERICIAL REALIZADO NO MESMO DIA EM QUE O PACIENTE FOI DETIDO, COM JUNTADA POSTERIOR, ATESTANDO INEXISTIR QUALQUER LESÃO OU OFENSA À INTEGRIDADE CORPORAL DO PACIENTE, INCLUSIVE COM SUA ASSINATURA NO DOCUMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA INCURSÃO APROFUNDADA EM PROVAS QUE SEQUER FORAM PRODUZIDAS PELO JUÍZO NATURAL, MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NA VIA ELEITA. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR
POR TER SIDO A DECISÃO GENÉRICA.
IMPROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DE ACORDO COM ELEMENTOS CONCRETOS. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
.
DESCABIMENTO
. PRESENÇA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA. ORDEM DENEGADA.

1.

Foi verificado pelas informações da autoridade judiciária que o exame de corpo de delito foi realizado na data da prisão do beneficiário, tendo sido juntado nos autos em 11 de abril de 2023, apontando que não houve lesões no periciando e consequentemente inexistiu qualquer ofensa à sua integridade corporal, inclusive estando assinado por ele próprio, além de que, ainda que assim não fosse, tal matéria demandaria incursão em provas que sequer foram produzidas pelo juízo natural da causa, não sendo referida medida cabível na via eleita.

2.

O decreto constritivo se mostrou embasado na garantia da ordem pública, pela dinâmica delitiva das condutas e pelo profissionalismo e habitualidade delitiva da suposta organização criminosa autodenominada “comando vermelho”, sendo suficientes e de acordo com elementos concretos para justificar o cárcere cautelar.

3.

“Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual, a respeito da prisão preventiva ou temporária em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.” (...) (AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Thiago Fonseca Almeida Pinheiro
, apontando como autoridade coatora o
juízo da 1a vara criminal de Sorriso/MT
(ID 164171687). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 31 de março de 2023, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos 1002042-96.2023.8.11.0000, no bojo da operação “
recovery
”, que investiga a prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro.

Ademais, indica que na audiência de custódia o paciente teria respondido ao juízo que
sofreu agressões pelos policiais que o prenderam
, motivo pelo qual foi requisitada a realização de exame de corpo de delito pela autoridade competente,
não tendo sido cumprido até o momento
, causando-lhe
constrangimento ilegal
. Não obstante, afirma que
inexistem requisitos da preventiva
no caso, de modo que a decisão que a decretou teria sido
genérica
.

De outro modo, narra que o paciente é primário e
possui predicados pessoais favoráveis
, como emprego e residência fixa. Ademais, alega que a aplicação de medidas cautelares diversas seriam suficientes para a persecução penal.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com ou sem a fixação de cautelares diversas em substituição. No mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 164314152). Ato contínuo, as informações da autoridade coatora foram prestadas (ID 164852721). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 167227688).

V O T O R E L A T O R

A tese de que o paciente teria sofrido agressões pelos policiais no momento de sua prisão, bem como que não teria sido realizado exame de corpo de delito até a data da impetração,
não merece prosperar
. Isso porque, conforme informações prestadas pela autoridade judiciária, aquele último foi realizado na data da prisão do beneficiário, tendo sido juntado nos autos em 11 de abril de 2023, apontando que não houve lesões no periciando e consequentemente inexistiu qualquer ofensa à sua integridade corporal, inclusive estando assinado por ele próprio.

Ainda que assim não fosse, tal matéria demandaria incursão em provas que sequer foram produzidas pelo juízo natural da causa, não sendo referida medida cabível na via eleita. Ademais, acaso se cogitasse em nulidade da prisão por supostas agressões, “
com a homologação do flagrante e sua conversão em custódia preventiva, restam superadas eventuais nulidades ocorridas no flagrante, eis que há novo título para justificar a segregação cautelar
” (...) (AgRg no HC n. 781.189/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023).

De outro lado, o argumento de que inexistiria no caso concreto o preenchimento dos requisitos do cárcere cautelar por ter sido a decisão genérica
não encontra fundamento na hipótese
. Em verdade, o decreto constritivo se mostrou embasado na
garantia da ordem pública
,
pela dinâmica delitiva das condutas e pelo profissionalismo e habitualidade delitiva da suposta organização criminosa autodenominada “comando vermelho”,
conforme se verifica do trecho a seguir da decisão inicial e também da decisão dada em audiência de custódia:

(...) Em um primeiro prisma de abordagem, do confronto/cotejo analítico do material cognitivo produzido na relação processual – em um juízo de convicção de natureza provisória e precária – é possível antever que existe demonstração satisfatória da existência das infrações penais de tráfico de drogas, associação para o tráfico e, em relação a alguns dos suspeitos, lavagem de dinheiro, além de indícios suficientes de que os indiciados Alexandre Martins de Oliveira, Wemerson Douglas da Silva Tedeia, Lauanda dos Santos Mantelli, Guilherme Jales Pereira, Henrique Jales Pereira, Nelson Silva de Holanda Neto, Guilherme Augusto Carnezella Campos, Daniel Medina Dornas, Apoline Lins de Oliveira, Alcedir Júnior Souza Rodrigues, Luiz Gustavo do Nascimento, Moises Conceição da Silva,
Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro
, Gustavo Alves Conrrado, Iago Alves Conrrado, Bruno Rodrigues de Farias, Carlos Eduardo Duarte de Freitas, Lucas Antônio Araújo Ribas, Matheus da Silva Oliveira e Maxmylliano Cardoso Magalhães Ribeiro da Silva
sejam os protagonistas de alguns dos delitos supracitados
. E, tais constatações podem ser obtidas, sobretudo a partir do teor dos relatórios de extração de dados e de diligências policiais (conforme documentos juntados nos ids. 110955657, 110953402, 110952934, 110952936, 110952935, 110952937 e 110952938 – Operação Recovery), que,
a par de detalhar as condições e dinâmica em que os fatos se aperfeiçoaram, ofertam ainda elementos de convicção suficientes no sentido de apontar os indiciados como sendo os autores de algumas das infrações penais
. Pois bem. Dos relatórios de investigação e relatórios técnicos (ids. 110955657, 110953402, 110952934 e 110952938), fica bem clara a vasta suspeita de serem as pessoas acima referidas praticantes do tráfico de drogas e crimes afins. Consoante o relato das autoridades policiais subscritoras, o objeto da investigação é a apuração da prática de infrações penais relacionadas ao grupo criminoso. Primeiramente, é importante ressaltar que há um conflito de facções criminosas nesta região, principalmente em Sorriso, envolvendo as organizações criminosas denominadas “Comando Vermelho” e a facção dissidente “Tropa do Castelar”, ocorrendo diversos atentados contra a vida dos integrantes das facções, as quais objetivam obter/reconquistar o controle territorial da venda de entorpecentes na região, aumentando com isso o número de homicídios na região e gerando uma sensação de insegurança em toda a população. Oportuno destacar, que conforme informações fornecidas pela Delegacia de Polícia Civil deste município, núcleo da DHPP, no último ano foram noticiados cerca de 72 (setenta e dois) crimes contra a vida nesta Comarca e apenas nos primeiros meses deste ano já foram registrados aproximadamente mais 24 (vinte e quatro), sendo quase a totalidade em decorrente de conflito entre facções. (...)
A prisão preventiva dos indiciados se justifica em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teriam se associados para a prática reiterada do crime de tráfico de drogas, bem como à informações que apontam serem integrantes de facção criminosa. A medida excepcional encontra-se devidamente embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, revelando-se imprescindível para garantir a ordem pública, tendo em vista a periculosidade dos indiciados, evidenciada a partir do
modus operandi
de suas condutas, muitas vezes evidenciando profissionalismo e habitualidade delitiva, além de integrarem ou terem se associado a organização criminosa. Conforme relatório de extração de dados telefônicas, verificam-se várias conversas dos alvos, nas quais fica perceptível a prática e/ou planejamento de vários crimes. Entre eles, cito o cometimento do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. O grupo investigado é especializado no comércio ilícito de expressiva quantidade de substâncias entorpecentes, o que gera a renda da facção criminosa Comando Vermelho (CV), financiando, dentre outras coisas, a compra de armas de fogo e a prática de crimes violentos.
(...) A Autoridade Policial registra que conforme se apura das conversas extraídas dos aparelhos (id. 110955656, fls. 55-59),
Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro
, vulgo “TH” ou “Fiote”, morador deste município,
seria um lojista do grupo, sendo localizado seu cadastro como lojista, onde inclusive é consignado o número do seu cadastro na facção criminosa, seus padrinhos e sua foto, sendo registrado nas fichas de controle dos lojistas, ressaltando a planilha onde é consignado que ele teria recebido 2,5kg (dois quilos e quinhentas gramas) de maconha e 20g (vinte gramas) de cocaína.
(...) D’outra banda, em uma segunda perspectiva de análise, dando sequência à linha de raciocínio anteriormente desenvolvida, com o intuito de ofertar vigor à necessidade de promover a inserção dos indiciados em regime de segregação provisória, incumbe-me deixar registrado que, em conformidade com consulta realizada no Sistema SEC, SEEU e PJE,
observa-se que a maioria dos suspeitos figuram na condição de indiciado(a)/réu(ré)/condenado(a) em outros inquéritos policiais/ações penais/execuções penais, em trâmite nesta e/ou outra comarca, vejamos:
(...)
Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro, em que pese primário, possui distribuído em seu desfavor a Ação Penal no 1007676-78.2020.811.0040, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, e a Ação Penal no 1006642-68.2020.811.0040, pela prática, em tese, do crime de Ameaça, além de ser investigado no Inquérito Policial no 615-86.2020.811.0040, pela prática de crime no âmbito de violência doméstica e responder ao Ato Infracional no 6849-21.2019.811.0040, pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável
(...) Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco – pautado em conclusão de ordem inevitável – de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte dos indiciados, é extremamente palpável, bem como a ineficiência das medidas cautelares, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de indivíduos que geram periculosidade à sociedade, já que insiste em delinquir, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública. (...).

(...) Pelo(a) Ilustre Delegado(a) de Polícia Judiciária Civil,
foi informado o cumprimento do mandado de prisão na data de 31 de março de 2023, oriundo deste Juízo, nos autos no. 1002042-96.2023.811.0040, sendo, por isso, apresentado o detido Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro
, nesta audiência, para fins de averiguar acerca da regularidade do cumprimento do mandado, se respeitadas as garantias constitucionais e assegurados os direitos do preso. Assim, verificando que o mandado, em princípio, foi cumprido de forma regular. Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa,
entendo que não deve ser deferido
. Sem delongas, como se sabe, a prisão cautelar somente pode ser decretada quando fizer necessária, conforme se verifique ou não a presença de seus pressupostos e condições de admissibilidade, consoante os artigos 312 e 313 do CPP. O art. 312 do CPP enumera que a prisão cautelar faz-se necessária em quatro hipóteses, dentre elas para garantir a ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. A prisão processual para garantir a ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo, que é a pacificação social, chamada pela doutrina de cautelaridade indireta.
In casu
,
além da garantia da ordem pública, mister resguardar a aplicação da lei penal, e barrar a reiteração delitiva
. Não se olvida que o acusado é protegido pelo princípio da presunção de inocência, porém, tal aspecto processual não inviabiliza a prisão cautelar, quando notada a necessidade da proteção da ordem pública. No caso, pelos argumentos já alinhados na decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, id. 113670204, a prisão do acusado tem nítido propósito de garantir à sociedade a necessária tranquilidade, mormente pela gravidade do crime praticado e pelo grande número de homicídios que vem acontecendo na cidade de Sorriso, pois tudo indica ser acusado faccionado e de alta periculosidade. D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu manter residência fixa e atividade laboral regular e ser primário, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública. Nessa mesma linha de raciocínio, a ratificar tal posicionamento, apanha-se do acervo de jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça os seguintes arestos que versam a respeito de questões que guardam relação de similitude com a que se encontra sob enfoque (...) Doutra banda,
não houve alteração fática a ensejar a mudança de posicionamento no tocante à presença dos requisitos da prisão preventiva, tratado na decisão anterior que a decretou, id. 113670204.
(...) Por ora, entendo inadequadas e insuficientes neste momento processual o deferimento e aplicação das Medidas Cautelares Diversas da Prisão.
Importante frisar que o acusado é contumaz na prática de condutas delitivas.
Posto isso, vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal,
INDEFIRO, por ora, o pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado por Thiago Fonseca de Almeida Pinheiro.
Encaminhe-se o detido para realização de exame de corpo de delito no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, caso não realizado. (...).

De outra sorte, quanto ao argumento de existência de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva, de forma a garantir-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada. Além disso, a prisão cautelar baseada em casos de supostos crimes de organização criminosa possui fundamentação idônea, nos termos do que entende o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual,
a respeito da prisão

preventiva
ou temporária
em delitos de organização criminosa, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública
, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva. (...) (AgRg no HC n. 778.957/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023,
DJe de 10/3/2023
).

Ante o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
Thiago Fonseca Almeida Pinheiro
, por inexistir agressões descritas no laudo pericial, por não ser possível maior aprofundamento em matéria probatória na via eleita, por estar fundamentada e adequada a decisão constritiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023